Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746817-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOARA GUIMARAES MOTA AGRAVADO: FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, JOSE RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, GABRIEL ALVES NOVGORODCEV, RAFAEL COSTA SOUZA D E S P A C H O Intime-se a Agravante MOARA GUIMARÃES MOTA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação dos Agravados FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA e JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, tendo em vista o teor das certidões de IDs 22594012 e 23173445. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator